Tribunal: TJBA
Processo: 0000041-26.2007.8.05.0092
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000041-26.2007.8.05.0092

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JORGE COELHO SANTOS

Advogado(s)
:
JOSE ANAILTON RIBEIRO DE CARVALHO registrado(a) civilmente como JOSE ANAILTON RIBEIRO DE CARVALHO

APELADO: SIDEVALDO GONCALVES DA SILVA

Advogado(s)
:
IRINEU BULHOES FIGUEIREDO NOIA CORREIA

ACORDÃO

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL REGULAR DO EXEQUENTE. INÉRCIA. CITAÇÃO VÁLIDA DO EXECUTADO QUE, CONTUDO, PERMANECEU INERTE. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 240 DO STJ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I – A extinção do processo com fundamento no art. 485, III, do CPC exige a inércia da parte autora por mais de trinta dias, bem como sua prévia intimação pessoal para dar andamento ao feito, sob pena de extinção.
II – No caso dos autos, restou demonstrado que o exequente foi pessoalmente intimado para se manifestar quanto ao prosseguimento da execução, mas permaneceu inerte.
III – Ainda que regularmente citado, o réu também permaneceu absolutamente inerte, sem se manifestar nos autos, o que afasta a exigência de requerimento da parte adversa para a extinção, nos termos do art. 485, §6º, do CPC.
IV – Afasta-se, igualmente, a aplicação da Súmula 240 do STJ, uma vez que, embora regularmente citado, o réu permaneceu absolutamente inerte nos autos, não tendo apresentado contestação ou qualquer manifestação, conforme já reconhecido pela jurisprudência do próprio Superior Tribunal de Justiça (AREsp 2.203.302/RS).
V – Correta, portanto, a extinção do feito sem resolução do mérito, por abandono da causa.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE

APELAÇÃO

(processo

nº
0000041-26.2007.8.05.0092
) interposto
por
JORGE COELHO SANTOS
,

em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara de Relações de Consumo,
Cíveis e Comerciais
da Comarca de
Iguaí
nos autos da Ação
de Execução de Título Extrajudicial
, contra
SIDEVALDO GONÇALVES DA SILVA
, ora Apelad
o
.

ACORDAM

os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

Desembargador
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

Salvador, .